Tribunal: STF
Processo: Rcl 87979
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.031. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E O PARADIGMA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Recupery Apoio Administrativo Eireli, em 25.11.2025, contra decisão proferida pelo Relator do Agravo no Recurso Especial n. 2.794.670 do Superior Tribunal de Justiça, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031:



    “1. Alega a recorrente violação aos arts. 2º, 3º e 8º da Lei nº 10.209/2001; 320 do Código Civil, 373, I e II, 926 e 927, I, do CPC, sustentando que a decisão recorrida desconsiderou a natureza cogente da norma que institui a multa denominada “dobra do frete”, prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, suscitando matérias acerca da comprovação do pagamento do pedágio. 



    Nesse ponto, o aresto recorrido (fls. 847-850, e-STJ): 



    ‘Na hipótese dos autos, são incontroversos os transportes de mercadorias (soja) efetivados pela empresa-autora, contratada pela primeira requerida Transportadora Alta Rotação Ltda., sendo embarcadora a segunda requerida Cargill Agrícola S/A, aperfeiçoando-se o negócio jurídico com a efetiva entrega da carga, consoante documentos de fls. 27/31 e 34/358. Relativamente ao adimplemento do vale-pedágio, considerando que a autora alegou que a parte ré não cumpriu com sua obrigação legal e que juntou os comprovantes de pagamento dos pedágios que efetuou no período reclamado (fls. 34/358), o ônus probatório de demonstrar que houve o devido repasse ao transportador subcontratado recai sobre a parte contratante. No caso vertente, releva considerar que não se desconhece a disposição do artigo 2º, da Lei 10.209/01, no sentido de que ‘o valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional, ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias. Parágrafo único. O valor do Vale-Pedágio obrigatório e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e)’, bem como o teor do artigo 3º, do mesmo dispositivo legal, que dispõe que ‘a partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo’, a par do que estabelece o artigo 8º que ‘Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete’. Sucede que, na peculiar circunstância dos autos, infere-se a existência de prova do pagamento do pedágio, ainda que de modo diverso ao prescrito pela legislação. Com efeito, em detida análise dos autos já desde a emissão dos DACTE ´s, observa-se o registro de pagamento do pedágio no valor de R$ 402,50 (fls. 581/664). Além disso, os recibos de adiantamento de frete incluem o valor do pedágio (vide fls. 583, 587, 591, 595, 599, 603, 607, 611, 615, 619, 623, 627, 631, 635, 639, 643, 647, 651, 655, 659 e 663). Vislumbra-se a evidência que os recibos mencionados possuem relação com os cheques acostados às fls. 584, 588, 592, 596, 600, 604, 608, 612, 616, 620. 624, 628, 632, 636, 640, 644, 648, 652, 656, 660 e 664; e, os valores neles descritos correspondem com os valores pleiteados pela autora (fl. 32). Exsurge claro daí que os valores relativos aos pedágios eram sempre faturados separadamente e integravam o preço final dos documentos referentes aos conhecimentos de transporte (DACTE ´s, fls. 581, 585, 589, 593, 597, 601, 605, 609, 613, 617, 621, 625, 629, 633, 637, 641, 645, 649, 653, 657 e 661). A autora não nega a forma retro, aduzindo que ‘foram recepcionados os pagamentos iniciais e finais dos valores de fretes, representados por emissão de cheques, quando feitos irregularmente à vista da quebra da regra do § 6º do artigo 5º-A da Lei 11.442/2007, que veda a forma, irregularidade novamente praticada em cada ato de quitação do saldo final, ante a exigência de entrega dos originais de NFE/CTE/MDFE. Ocorreu que as despesas para passagem nas praças de pedágios postas nos percursos foram quitadas pelos prepostos da reclamante em espécie, vide comprovantes, negativa expressada pelas reclamadas em emitir e fornecer a antecipação do vale pedágio. Assim, pela negativa de emissão do VPO-vale pedágio e pela inserção do valor da rubrica especial junto do preço do frete, comprovação material do prejuízo financeiro unilateral posto nos comprovantes de passagem, as reclamadas devem responder pela obrigação que é solidária, ante a não emissão e o descumprimento aos §§ 2º e 3º, como caput do artigo 3º da Lei 10.209/01’ (fl. 6) Grifos apostos. Nesse contexto, a autora admite que o valor do pedágio fora pago, apenas alegando que não ocorreu o adimplemento com as regras previstas na lei. Acontece que, consoante já se deixou entrever, ainda que contrário à legislação que instituiu o vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, fato é que houve o referido adiantamento, não tendo a autora sofrido qualquer prejuízo, de tal modo que a pretendida indenização prevista no artigo 8º, da Lei nº 10.209/2001 ensejaria indevido enriquecimento ilícito da empresa autora, o que não se pode admitir. Convém gizar que, a inobservância pela requerida da forma legal (Lei 10.209/01) poderá ter como consequência apenas eventual apuração de responsabilidade das partes perante as autoridades tributárias e fiscais, mas não importa na sua responsabilização frente à autora.’



    O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que foi devidamente comprovado o pagamento do adiantamento do vale-pedágio, não havendo que se falar na indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. Derruir as conclusões contidas no decisum e acolher a pretensão recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.



    Inafastáveis, no ponto, os óbices das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 



    2. Impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7/STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa o Tribunal de origem, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional. (...)



      3. Do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial” (fls. 5-8, e-doc. 5, grifos nossos).



    Contra essa decisão foram opostos dois embargos de declaração, ambos rejeitados.



    2. A reclamante alega que “o ato de impugnação tem a firme aderência com a tese firmada na decisão paradigma (ADI 6031/DF), uma vez que a origem recorrida dissimulou a forma de cumprimento ao inciso I do art. 927 do CPC desvirtuando a cogência normativa do art. 8º da Lei 10.209/01, trazendo a lume a negativa em se cumprir o controle de constitucionalidade, negando vigência à aplicação aos efeitos vinculantes e à eficácia erga omnes derivadas da motivação e do dispositivo final proclamado pelo c. STF no julgado paradigma, integração disposta” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que “o presente caso observa a escorreita aderência entre as decisões reclamadas e a decisão paradigma desta e. Corte, já que o núcleo fundamental da controvérsia se cinge ao descumprimento na origem reclamada, da análise de aplicação sob à declaração de constitucionalidade derivada do art. 8º da Lei 10.209/01, quando sua negativa diametral foi feita em desacordo ao que determina o inciso I, do art. 927 do CPC, pela negativa em se visualizar a existência do controle concentrado pelas instâncias originárias, § 2º do art. 102 da CF, ofensa em não obedecer ao mando constitucional derivado da determinação judicial emanada na ordem posta, determinação explícita realizada pelo e. Supremo Tribunal Federal quando constantes dos fundamentos e dispositivo do julgado na ADI6031/DF, estando lá motivada, fundamentada e vinculada, o que demonstra aplicação da regra do art. 102, inciso I, letra ‘l’ da CF” (fl. 17, e-doc. 1).



    Sustenta: “ao negar a obrigatória aplicação ao inciso I do art. 927 do CPC ao caso telado, resta substanciado que o v. acórdão do c. STJ ofende a regra do art. 97 da CF, porque coloca condicionante processual indevida (súmula 7) sem antes derivar reconhecimento da cogência normativa de aplicação do art. 8º da Lei 10.209/01, efeito do que derivado na redação da Lei 9.868/99, derivando o descumprimento à cláusula de reserva de plenário, o que assenta negativa à súmula vinculante nº 10/STF, porque a leitura do § 2º do art. 102 da CF obriga a análise de cumprimento ao controle de constitucionalidade devolvido, mesmo que de oficio. E porque ao decidir cada dos embargos de declaração opostos pela reclamante, o c. STJ deixou de delimitar sob forma diametral, a negativa em se reconhecer a ofensa ao controle de constitucionalidade na ADI6031/DF, esta questão traduz a necessária análise de que na forma do § 1º, II, III e VI do art. 489 c/c art. 927, I e 1.022 do CPC, o v. acórdão reclamado tratou de fixar descumprimento a cláusula de reserva de plenário, ofendendo a súmula vinculante nº 10/STF” (fl. 24, e-doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido liminar com o escopo de suspensão cautelar de prazo recursal no auto EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2794670 – SP (2024/0435158-7), até final decisão, oficiando-se o necessário” (fl. 31, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente esta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, cassando-se os v. acórdãos vindicados e integrados, reconhecendo-se a quebra da cláusula de plenário, art. 97 c/c § 2º do art. 102 da CF, efeito da súmula vinculante n.10/STF e o controle concentrado realizado no julgado da ADI 6031/DF, determinando-se o cumprimento naquela origem reclamada, dos motivos, fundamentos e dispositivo, conforme dispõe o art. 162 do RISTF, no que se refere ao controle de constitucionalidade, o que impede o reconhecimento de que o vale-pedágio possa ser fornecido em desrespeito ao que ordena a Lei 10.209/01, como possa ser integrado ao preço do frete, porque ao concentrar a constitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/01, o c. Supremo Tribunal Federal isso proibiu, efeito vinculante” (fl. 31, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao não conhecer de recurso especial com fundamento em impossibilidade de reexame de fatos e provas, o Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.794.670 do Superior Tribunal de Justiça descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031 e inobservou a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031, ocorrido em 27.3.2020, este Supremo Tribunal concluiu pela improcedência da ação direta e pela constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/2001:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001” (ADI n. 6.0321, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.4.2020).



    Assim, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, pelo qual se obriga o embarcador a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete quando não efetuado o pagamento do valor referente ao vale-pedágio.



    6. Na decisão apontada como reclamada, o Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.794.670 do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o Tribunal de origem decidiu com fundamento nas provas dos autos e concluiu que o vale-pedágio foi devidamente pago, pelo que não haveria se falar em pagamento de indenização com fundamento no art. 8º da Lei n. 10.209/2001. 



    Assentou a impossibilidade de reexaminar as provas dos autos em sede de recurso especial em razão do que dispõe a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça:



    “O Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu que foi devidamente comprovado o pagamento do adiantamento do vale-pedágio, não havendo que se falar na indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. Derruir as conclusões contidas no decisum e acolher a pretensão recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.



    Inafastáveis, no ponto, os óbices das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 



    2. Impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7/STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa o Tribunal de origem, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional” (e-doc. 5).



    A constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/2001 não foi objeto de discussão na decisão reclamada.



    Assim, inexiste identidade material entre a decisão reclamada pela qual não se conhece de recurso com fundamento em impossibilidade de reexame de fatos e provas e o quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    8. A reclamante alega descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal por ter sido afastada a constitucionalidade do art. 8º da Lei n. 10.209/2001.



    Razão jurídica não assiste à reclamante.



    Na espécie vertente, a autoridade reclamada aplicou a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e não conheceu de recurso especial.



    Da análise da decisão impugnada, não se constata ter a autoridade reclamada afastado, expressa ou implicitamente, o art. 8º da Lei n. 10.209/2001 sob fundamento de inconstitucionalidade.



    Assim, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    9. Inconformada com a decisão proferida pela autoridade reclamada, a reclamante pretende fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador de reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora